Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719017-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESTELA SILVA MIRANDA AGRAVADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estela Silva Miranda, em face da decisão (ID 72329703) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, em virtude da prática de ato incompatível com a intenção de recorrer. Nas razões do recurso integrativo (ID 72485169), alega, em síntese, que a decisão está eivada de omissão, pois o recolhimento do preparo recursal foi realizado sem renúncia ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que, embora postulasse a gratuidade de justiça, recolheu o preparo como forma de evitar possível indeferimento liminar por deserção. Ressalta que o ato praticado não configura contradição lógica com o pedido do Agravo de Instrumento. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. A decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que, ao recolher o preparo, antes mesmo da análise do pleito liminar, a parte praticou ato incompatível com a gratuidade de justiça pleiteada. Operando-se a preclusão lógica, não subsiste o argumento da Embargante de que ela não teria renunciado ao direito de recorrer. Nesse sentido, os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. i – Caso em exame1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. ii – Questão em discussão2. A controvérsia consiste em examinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar a questão concernente à preclusão lógica no que tange ao pedido de gratuidade de justiça. iii – Razões de decidir 3. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado no recurso, em razão da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e da ocorrência da preclusão lógica (art. 507 CPC). Ao pagar o preparo, a parte praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício, devendo arcar com o encargo processual. 4. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. iv – Dispositivo5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar o acórdão e indeferir os benefícios da gratuidade de justiça à autora/embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.671.365/DF, Relator(a): Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, j. 11/11/2024; TJDFT, acórdão 1924574, 0717676-11.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024; Acórdão 1887577, 0723026-97.2022.8.07.0016, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2024.” (Acórdão 2004839, 0718382-91.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. O recolhimento do preparo recursal obsta à concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2.Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 3. A parte percebe remuneração bruta superior à média nacional e superior a 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – critério adotado pela Defensoria Pública para defender os hipossuficientes. 4.Dívidas consignadas em contracheque ou em conta corrente, contraídas de forma voluntária, sem vício de consentimento, não influem na alegação de hipossuficiência. Isso porque, a parte desconsidera os valores levantados com os empréstimos para construção de patrimônio. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2003419, 0701917-70.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGADA NULIDADE DOS CONTRATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer apreclusão lógicadiante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Assim,não se conhecedo pedido de gratuidade de justiça. 2. A agravante também aleganulidade dos contratosque subsidiaram a decisão agravada. [...] 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 2003493, 0752079-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (grifou-se) Assim, infere-se inexistir omissão na decisão impugnada. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator